Tribunal: TJMT
Processo: 1075177-07.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075177-07.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS EM CASO DE RESCISÃO ANTECIPADA. OMISSÕES E OBSCURIDADES AFASTADAS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir os honorários advocatícios arbitrados para R$ 10.000,00. O embargante alega omissões, contradições, obscuridades e erro material, especialmente quanto à análise da natureza do contrato de prestação de serviços advocatícios, à validade dos termos de quitação, à impossibilidade de intervenção judicial em contrato regular e à ausência de critérios claros na fixação do valor dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise das formas de remuneração previstas no contrato; (
ii
) estabelecer se o acórdão deixou de considerar a validade dos termos de quitação apresentados; (
iii
) verificar se houve omissão quanto à alegada impossibilidade de intervenção judicial em contrato válido; e (
iv
) avaliar se o acórdão foi omisso quanto aos critérios utilizados para o arbitramento dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam à integração do julgado nos limites do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscussão da matéria, salvo quando a correção de vício implicar modificação do resultado, o que não se verifica no presente caso.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza do contrato e suas formas de remuneração, reconhecendo que os pagamentos por etapas constituem adiantamentos parciais e não excluem o direito ao arbitramento judicial em caso de rescisão antecipada, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

A alegação de validade dos termos de quitação foi devidamente analisada no acórdão, que entendeu que os documentos apresentados são genéricos e não atendem
aos requisitos do art. 320 do Código Civil, não especificando os processos e valores quitados.

A intervenção judicial foi corretamente fundamentada como legítima aplicação da lei diante da lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada, não configurando revisão contratual, mas aplicação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Os critérios para fixação do valor dos honorários foram expressamente indicados: análise do trabalho efetivamente prestado, tempo de atuação, pagamentos já realizados e observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo irrelevante a alegação de ausência de êxito nos processos, já que o arbitramento não depende do
resultado final
, mas da efetiva prestação dos serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível em caso de rescisão antecipada do contrato sem previsão de remuneração para tal hipótese.

Pagamentos por etapas previstas contratualmente não impedem o arbitramento complementar, quando caracterizados como adiantamentos.

Termos de quitação genéricos, sem especificação dos processos e valores, não afastam o direito ao arbitramento.

A intervenção judicial, nesses casos, não representa revisão contratual, mas aplicação da norma legal diante de lacuna contratual.

A ausência de êxito final nos processos não impede o arbitramento de honorários, quando comprovada a efetiva prestação de serviços.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 320, 421, 422, 884; Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1047862-72.2022.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1075177-07.2024.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S
.
A
.
contra acórdão proferido por esta 4ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reduzindo o valor dos honorários arbitrados
para

R$ 10.000,00 (dez mil reais)

(ID
338698363
).

O embargante
alega a existência deomissões, contradições, obscuridades e erro materialno acórdão embargado
.

Aduz
que o acórdão não analisou adequadamente as diversas formas de remuneração previstas no contrato, que incluíam pagamentos por distribuição, garantia, recuperação final, honorários sucumbenciais e irrecuperabilidade do crédito
.

S
ustenta que o acórdão não considerou que os termos de quitação apresentados são válidos, citando decisão desta mesma Câmara no processo 1047862-72.2022.8.11.0041
.

A
rgumenta que não houve análise sobre a impossibilidade de intervenção judicial em contrato válido e regular, sem pedido de revisão ou anulação
.

Q
uestiona os critérios utilizados para fixação do valor de R$ 10.000,00 e alega que não foi considerada a ausência de êxito nas ações patrocinadas

(ID
340677381
)
.

Aparte embargada apresentoucontrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
342195388
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Analisando os embargos opostos, verifico que, embora o embargante apresente extensa argumentação, parte significativa das questões suscitadas já foi apreciada no acórdão embargado, ainda que de forma implícita ou mediante fundamentação que o embargante considera insuficiente.

Não obstante, reconheço a necessidade de integralizar o julgado em alguns pontos, prestando esclarecimentos que, sem alterar a conclusão, conferem maior completude à fundamentação.

Passo, portanto, à análise de cada ponto suscitado.

-
DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO E FORMAS DE REMUNERAÇÃO

O embargante sustenta que o acórdão teria partido de premissa equivocada ao não considerar que o contrato previa diversas formas de remuneração: (i) adiantamento na distribuição; (
ii
) garantia do processo; (
iii
) recuperação final do crédito; (
iv
) honorários sucumbenciais; e (v) irrecuperabilidade declarada.

Não há omissão.

O acórdão embargado analisou expressamente a natureza do contrato e suas cláusulas de remuneração. Consignou-se textualmente:

“
No caso em análise, o contrato celebrado entre as partes não prevê forma de remuneração em caso de rescisão antecipada do contrato, apenas estabelece que o advogado perderá o direito à remuneração pelos serviços não concluídos.
”

E ainda:

“
Ademais, o fato de haver previsão de adiantamentos por etapas processuais não afasta o direito ao arbitramento de honorários, pois esses adiantamentos não constituem
remuneração autônoma e definitiva, mas sim antecipação parcial da remuneração final, que seria calculada sobre o proveito econômico obtido.
”

Portanto, o acórdãoreconheceu expressamentea existência de pagamentos por etapas, mas concluiu, fundamentadamente, que tais valores constituíamadiantamentose não remuneração definitiva e integral pelos serviços prestados.

A questão central, adequadamente enfrentada, é queo contrato não previa forma de remuneração para a hipótese de rescisão antecipada sem conclusão dos serviços, situação que autoriza o arbitramento judicial nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Outrossim, importa salientar que a
cláusula contratual que estabelece o
“
perecimento
”
do direito à remuneração por serviços não concluídos não pode prevalecer, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante, que se beneficiou dos serviços prestados durante mais de 30 anos de relação contratual e, ao rescindir unilateralmente o contrato, pretende não remunerar o trabalho efetivamente realizado até aquele momento.

Este entendimento está em consonância com os princípios daboa-fé objetiva(art. 422, CC), dafunção social do contrato(art. 421, CC) e davedação ao enriquecimento sem causa(art. 884, CC), todos aplicáveis ao caso.

Logo, o
acórdão analisou a natureza do contrato e suas cláusulas de forma adequada e fundamentada.

-
DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TERMO DE QUITAÇÃO

O embargante alega que o acórdão não considerou a validade dos termos de quitação apresentados, citando decisão desta Câmara no processo 1047862-72.2022.8.11.0041.

Pois bem.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do termo de quitação, consignando:

“
Quanto ao termo de quitação apresentado pelo apelante, verifica-se que se trata de documento genérico, que não especifica os processos a que se refere, nem os valores pagos, não atendendo aos requisitos do art. 320 do Código Civil para caracterizar quitação válida.
”

Portanto, houve análise expressa e fundamentada sobre o tema.

Destaca-se que o
art. 320 do Código Civil estabelece os requisitos da quitação válida:

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante
.

No caso dos autos, o termo de quitação apresentado pelo embargante é genérico, não especificando:
q
uais processos estão abrangidos pela quitação;
q
ual o valor pago em relação a cada processo;

ev
se
a quitação abrange os serviços prestados nos processos específicos objeto desta ação de arbitramento.

Quanto à decisão citada pelo embargante (processo 1047862-72.2022.8.11.0041),não há contradiçãocom o presente julgado.

Naquele caso, conforme alegado pelo próprio embargante, reconheceu-se que os termos de quitação eram válidos
“
mas limitam-se aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo aqueles executados em 2020 até a rescisão contratual.
”

Ou seja, mesmo naquele precedente, reconheceu-se alimitação temporalda quitação, não abrangendo todos os serviços prestados até a rescisão.

No presente caso, o termo de quitação apresentado não permite identificar se os processos específicos objeto desta ação (
nºs
0001922-75.2002.8.11.0050 e 0000760-14.2012.8.11.0044) estão ou não abrangidos pela quitação, razão pela qual não pode ser considerado válido para afastar o direito ao arbitramento.

Ademais, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal,quitações genéricas não têm o condão de afastar o direito ao arbitramento de honoráriosquando não especificam os valores e processos quitados.

-
DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INTERVENÇÃO JUDICIAL

O embargante alega que o acórdão não analisou a impossibilidade de intervenção judicial em contrato válido, sem pedido de revisão ou anulação, invocando os
arts
. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil.

Todavia, n
ão há omissão
, pois o
acórdão embargado enfrentou expressamente esta questão ao consignar:

“
O arbitramento judicial dos honorários advocatícios, nesse caso, não representa intervenção indevida do Estado em contrato válido, mas sim aplicação da lei para evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
”

O
utrossim, importa salientar que o
arbitramento de honorários advocatícios na hipótese de rescisão unilateral do contratonão constitui revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas simaplicação da lei(art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94) à situação não prevista expressamente no contrato.

O art. 22, §2º, do Estatuto da OAB estabelece
que na f
alta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
.

A
“
falta de estipulação
”
refere-se justamente àausência de previsão contratual sobre a remuneração em caso de rescisão antecipada do contrato, situação que autoriza o arbitramento judicial.

Por fim, o
princípio daintervenção mínimanão impede a aplicação da lei quando há lacuna contratual ou cláusula que viole princípios fundamentais do direito contratual.

Assim, o
acórdão fundamentou adequadamente que o arbitramento não constitui intervenção indevida, mas aplicação da lei à hipótese não prevista contratualmente
.

-
DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS PARÂMETROS DO ARBITRAMENTO

O embargante questiona os critérios utilizados para fixação do valor de R$ 10.000,00 e alega que não foi considerada a ausência de êxito nas ações patrocinadas.

No entanto, o
acórdão embargado estabeleceu expressamente os critérios utilizados para o arbitramento:

“
Nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e, observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença de R$ 18.720,76 (dezoito mil setecentos e vinte reais e setenta e seis centavos), devem ser readequados, a fim de promover a justa remuneração pelo trabalho desenvolvido,
nos autos dos processos de
nºs
. 0001922-75.2002.8.11.0050 e 0000760-14.2012.8.11.0044.
”

E ainda:

“
Assim, por consequência, os honorários advocatícios devem ser reduzidos e, portanto, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobretudo porque, como dito, para alguns atos processuais já houve a respectiva remuneração, de acordo com o rol taxativo constante do contrato firmado entre as partes.
”

Cabe salientar que o
arbitramento de honorários considerou:
1)
O trabalho efetivamente prestadonos dois processos indicados na inicial;
2)
A complexidade das causas(ações de execução);
3)
O tempo de atuaçãodo escritório até a rescisão contratual;
4)
Os pagamentos parciaisjá realizados a título de adiantamento por etapas processuais;
5)
Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto à alegação de ausência de êxito nas ações,não procede.

O arbitramento de honorários na hipótese de rescisão unilateral do contratonão se vincula ao êxito final da demanda, mas sim aotrabalho efetivamente prestadoaté o momento da rescisão.

No caso, o
“
êxito
”
refere-se aosserviços prestados(distribuição da ação, acompanhamento processual, prática de atos), e não necessariamente à recuperação final do crédito, que sequer poderia ter ocorrido considerando que o contrato foi rescindido antes da conclusão dos processos.

O valor de R$ 10.000,00 foi fixado considerando que
h
ouve prestação de serviços em dois processos de execução;
o
escritório atuou por período significativo;
j
á houve pagamentos parciais a título de adiantamento;
o
valor deve ser compatível com o trabalho prestado, sem gerar enriquecimento indevido de qualquer das partes.

Portanto, verifica-se que o
acórdão fundamentou os critérios do arbitramento de forma adequada, considerando o trabalho efetivamente prestado e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE

os embargos de declaração, para integr
alizar o acórdão embargado com os esclarecimentos acima prestados,
sem efeitos infringentes, mantendo integralmente a conclusão do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026